Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jassana Patrícia de Lima Chagas contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 96594088 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A., deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela agravada, a fim de reconhecer o pagamento parcial do valor devido dentro do prazo de 15 (quinze) dias e fixar multa e honorários da fase de cumprimento de sentença apenas sobre o remanescente da condenação. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (ID 125985760), ao argumento de que a decisão de ID 123692926 contém contradição e obscuridade por considerar intempestivo o depósito de ID 123735895, aplicando ao executado as sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC. Em contrarrazões (ID 126044002), a embargada requer a rejeição do recurso, a imposição de sanção processual, a realização de pesquisa SISBAJUD e a expedição de alvará eletrônico. Decisão em que não se conhece o Agravo de Instrumento n. 0712234-35.2022.8.07.0000 (ID 126624690). É o breve relatório. Fundamento de decido. Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Assiste razão ao embargante. Isso porque, considerando que a intimação do executado ocorre por meio do sistema, é a ciência nele registrada o termo inicial para o adimplemento da obrigação determinada no ID 119853813 e não eventual publicação da decisão. Assim, considerando que o sistema registrou ciência em 11/4/2022, o termo final para adimplemento voluntário seria 6/5/2022, tendo o autor realizado o pagamento em 5/5/2022. Tempestivo, portanto, o pagamento. Verifico, no entanto, que os cálculos de ID 123733742 estão em desconformidade com a decisão de ID 119853813. Isso porque o débito não foi atualizado até a data de pagamento, tampouco inclui as custas relativas ao cumprimento de sentença (ID 118886464). Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, dando-lhes parcial acolhimento para, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, dar nova redação aos quatro últimos parágrafos da decisão de ID 123692926, que passarão a figurar da seguinte forma: “Não tendo havido adimplemento integral voluntário da obrigação, aplico multa de 10% e, também, honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente do débito, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 523, do CPC. À parte autora para apresentar planilha atualizada do débito, nos termos desta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, ao executado para complementação do depósito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, proceda-se à penhora eletrônica, conforme determinado na decisão de ID 119853813.” Por fim, considerando o depósito de valor incontroverso, defiro o pedido de levantamento dos valores. Expeça-se alvará eletrônico junto ao Banco de Brasília – BRB, independentemente de preclusão, para que proceda à transferência dos valores disponíveis, sob depósito de ID 0709110155000246847, no valor total de R$ 162.408,44 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), mais acréscimos, para conta bancária de RAYANNA DO PRADO COSTA, CPF 734.469.121-34, PIX 734.469.121-34, Banco do Brasil, agência 1503-3, conta corrente 115340-4, conforme procuração de ID 87309384. I. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 36011226). Em razões recursais (Id 36011226, pp. 2-8), esclarece, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença proveniente da Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, em que a agravada foi intimada para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Aponta ter a agravada, em 5/5/2022, depositado R$ 162.408,44, o que, contudo, não contemplou o valor integral do débito, como os encargos do art. 523, § 1°, do CPC. Narra ter o juízo de origem determinado a complementação do valor devido, sob pena de penhora via SisbaJud, oportunidade em que também aplicou multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Aduz ter a agravada oposto embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer o pagamento tempestivo de parte do quantum debeatur dentro do prazo de 15 dias. Diz que, na referida decisão, o juízo ainda determinou que a multa e os honorários advocatícios de 10% deveriam incidir apenas sobre o valor remanescente da condenação. Alega ser equivocado tal pronunciamento, porquanto o deposito não ocorreu dentro do prazo para pagamento voluntário. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a publicação do ato na imprensa oficial, fazendo valer, tão somente, o registro da ciência (intimação) no sistema do PJE, a qual ocorreu muito depois da publicação. Aponta ter sido a decisão disponibilizada em 1/4/2022 e publicada em 4/4/2022, de maneira que, desconsiderando os feriados (Semana Santa e Tiradentes), o prazo final para pagamento do débito findou-se em 29/4/2022, bem distante da data do depósito somente efetuado em 5/5/2022. Argumenta ser equivocado o entendimento de que o prazo se iniciou somente com a ciência do ato no sistema processual, tendo em vista que esta somente ocorreu 7 dias depois da publicação. Cita julgados favoráveis à sua tese. Ao final, pede “seja julgado inteiramente procedente o agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada e, assim, considerar que o termo inicial para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC, teve início com a publicação da decisão intimatória na imprensa oficial (DJE), a qual ocorreu em 04.04.2022, não havendo que se falar na prevalência da intimação por ciência do ato no sistema do PJE, sobretudo porque ocorreu 7 dias após a publicação da decisão, já estando a devedora ciente do prazo”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 36011227). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora